Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-27.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800393-27.2020.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº:
0800393-27.2020.8.14.0097

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM
: 1ª VARA CÍVEL, EMPRESARIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE/RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

APELADO/RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ; RAIMUNDO VIERA DE PAULA.

RELATOR
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou preliminar de ausência de pressuposto processual e determinou o regular prosseguimento da demanda, na qual se objetiva a imposição de obrigação de fazer consistente no acolhimento institucional específico do idoso Raimundo Vieira de Paula. No curso do processo, sobreveio o falecimento do beneficiário da medida, fato posteriormente reconhecido pelo Ministério Público em contrarrazões, com pedido de declaração de perda superveniente do objeto e extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário da tutela pleiteada configura fato superveniente apto a extinguir o direito material discutido; (ii) estabelecer se tal circunstância implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), mas condiciona a prestação jurisdicional à observância do devido processo legal (art. 5º, LIV), que compreende o atendimento dos pressupostos processuais e das condições da ação.

4.

O art. 17 do CPC exige legitimidade e interesse para postular em juízo, enquanto o art. 485 prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou quando inexistente interesse processual.

5.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito em litígio, ainda que ocorrido após a propositura da ação ou interposição do recurso.

6.

O falecimento do idoso Raimundo Vieira de Paula, comprovado por certidão de óbito, configura fato superveniente de natureza objetiva e incontroversa, que extingue o direito material discutido, por se tratar de pretensão personalíssima e insuscetível de transmissão.

7.

A obrigação de fazer consistente no acolhimento institucional do idoso possui caráter individual e concreto, tornando-se juridicamente impossível seu cumprimento após o óbito do beneficiário.

8.

A perda da utilidade prática do provimento jurisdicional afasta o interesse processual, que pressupõe necessidade e adequação da tutela jurisdicional, não podendo o processo subsistir como instrumento de declaração abstrata.

9.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que o falecimento do titular de direito personalíssimo no curso da ação acarreta perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do titular de direito personalíssimo no curso da demanda configura fato superveniente extintivo do direito material, nos termos do art. 493 do CPC.

2.

A impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação personalíssima implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

3.

Reconhecida a perda superveniente do objeto, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 17, 485, IV, VI e IX, 493, 932, III, 996, 1.003, §5º, 1.010 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0060120-61.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a preliminar de ausência de pressuposto processual, determinando o regular prosseguimento da demanda. Sustenta a parte recorrente, em síntese, que a ação foi ajuizada sem a presença de requisito indispensável à constituição válida da relação jurídica processual, o que inviabilizaria o exame do mérito, impondo-se a extinção do feito nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Aduz tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja inobservância compromete a própria higidez do processo. Contrarrazões apresentadas defendendo a manutenção da decisão. É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, nos termos dos arts. 996, 1.003, §5º, e 1.010 do Código de Processo Civil (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), razão pela qual conheço do recurso. Superado o juízo de admissibilidade, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da existência de pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento da relação jurídica processual.

A Constituição da República, em seu art. 5º, XXXV, assegura a inafastabilidade da jurisdição, porém tal garantia não se confunde com direito irrestrito à obtenção de provimento jurisdicional de mérito, independentemente da observância das normas processuais.

O devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, impõe que a prestação jurisdicional se desenvolva segundo regras previamente estabelecidas, dentre as quais se inserem as condições da ação e os pressupostos processuais. Assim, o acesso à Justiça é garantido, mas condicionado ao atendimento das exigências legais mínimas para a formação válida do processo.

O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 17, que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, enquanto o art. 485 elenca as hipóteses em que o juiz não resolverá o mérito, destacando-se, para o caso em exame, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Tais pressupostos não constituem meras formalidades, mas elementos estruturantes da relação processual, cuja inobservância compromete a validade do procedimento e impede o pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a pretensão deduzida.

No curso do processo, sobreveio fato novo de extrema relevância jurídica: o falecimento do idoso Raimundo Vieira de Paula, ocorrido em 18 de outubro de 2020, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Embora a informação tenha sido formalmente apresentada em momento posterior, trata-se de circunstância objetiva, incontroversa e devidamente comprovada.

Em sede recursal, o próprio Ministério Público, nas contrarrazões apresentadas em 18 de setembro de 2025, passou a postular expressamente o reconhecimento da perda superveniente do objeto, afirmando que o óbito do idoso impossibilita o cumprimento da obrigação imposta na sentença. O Parquet fundamenta seu pleito no art. 493 do Código de Processo Civil, ressaltando que, sobrevindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito em litígio após a propositura da ação ou interposição do recurso, deve o julgador considerá-lo no momento da decisão.

Nas próprias contrarrazões, o Ministério Público reconhece que o falecimento extinguiu o direito material discutido nos autos, por se tratar de pretensão de natureza personalíssima, tornando inviável a satisfação da obrigação determinada na sentença. Afirma, ainda, que a utilidade prática do provimento jurisdicional foi esvaziada, não subsistindo lide a ser solucionada.

De fato, a presente demanda tinha por objeto exclusivo a imposição de obrigação de fazer consistente no acolhimento institucional específico do idoso Raimundo Vieira de Paula. Trata-se de tutela individual concreta, vinculada à pessoa determinada e insuscetível de transmissão ou substituição. Com o falecimento do beneficiário da medida, torna-se juridicamente impossível o cumprimento da obrigação imposta, esvaziando-se o interesse processual, que pressupõe necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

O processo não pode subsistir como instrumento de mera declaração abstrata quando o resultado prático pretendido já se tornou inalcançável. O princípio da utilidade da jurisdição impõe que o Judiciário atue apenas quando a prestação jurisdicional puder produzir efeitos concretos na esfera jurídica das partes. Como bem destacado nas contrarrazões ministeriais, não deve o Poder Judiciário ocupar-se de lides cujo objeto se tornou impossível ou inútil.

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

"(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à ideia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão".

A jurisprudência desta e. Corte, em consonância com a doutrina acima mencionada, tem extinguido ações, quando se tratar de direito personalíssimo, ante a perda superveniente do objeto. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTREGA DE EDICAMETO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.EXTINÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO DA APELAÇÃO PREJUDICADA. 1-O falecimento do paciente no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. processo deve ser extinto sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV E IX do CPC/15. 2-Apelação prejudicada. Não conhecimento nos termos do art.932, III do CPC/15. TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060120-61.2013.8.14.0301, RELATORA: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DATA DE JULGAMENTO: 18/11/2019.

Assim, reconhecido o fato superveniente extintivo do direito material e inexistindo mais utilidade prática no provimento jurisdicional, impõe-se a aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E

DAR PROVIMENTO à apelação para reconhecer a perda superveniente do objeto
, em razão do falecimento do idoso Raimundo Vieira de Paula, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicadas as demais questões recursais.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026